Tribunal: TJPA
Processo: 0810116-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810116-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810116-36.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO (OAB/PA 24.679)

PACIENTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II C/C 70 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR;

2. ADEMAIS, APÓS PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, E O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONSTITUI PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AGRAVAR INDEVIDAMENTE A SUA SITUAÇÃO, QUANDO O MESMO OPTA POR INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO;

3. ASSIM, ESTANDO À
DECISÃO
DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS
E POR TER O MESMO
PERMANECIDO SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, NÃO HÁ LÓGICA NESSA PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL, A LIBERDADE SE IMPÕE, COMO MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 05/10/2021 e término no dia 07/10/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ALESSON DA SILVA SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/08), em síntese,
que
o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CP, sendo negado ao mesmo o direito de apelar em liberdade, por essa razão, aduz a impetrante constrangimento ilegal, em face da ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo.

Requer, por fim, a concessão de medida liminar, com o objetivo de que o paciente recorra em liberdade. No mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.

Deneguei
a liminar às fls. 24/25, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 40/41), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O Juízo de Curralinho proferiu sentença procedente para condenar os acusados DIOGO

e ALESSON nas penas do artigo 157, §2º, II c/c 70, ambos do CP, ocasião em que fundamentou e entendeu pela decretação da prisão preventiva de LESSON DA SILVA SOUZA e DIOGO MARQUES NUNES, conforme édito condenatório datado de 25/08/2021.

- ALESSON apresentou recurso de apelação, através da advogada MILENE SANTOS, OAB/PA 24.629, informando que irá arrazoar na instância superior, nos termos do artigo 600, §4º, do CPP.

Nesta
Superior Instância
(fls. 44/45), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente para que o mesmo aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2], II c/c 70 do Código Penal).

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
ALESSON DA SILVA SOUZA
, alegando, ausência de fundamentação, em razão do juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, determinou o início imediato do cumprimento da reprimenda, justificando sua decisão apenas pelo fato do apelante estar em prisão domiciliar, com uma outra condenação transitada em julgado.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que o paciente responda em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com efeito, os fundamentos do magistrado
a quo
não são suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente. Afirmo isso porque ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o magistrado deve demonstrar que a medida cautelar tem correspondência em fatos concretos previstos no art. 312 do CPP e, no caso, vejo que isso não ocorreu.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

Segundo esse mandamento legal, os fundamentos para negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade devem se pautar em causas de natureza cautelar e não da maneira como constou no édito condenatório.

Conforme manuseio nos autos, observa-se que ao proferir a sentença condenatória, o juízo
a quo determinou o início imediato
de cumprimento da reprimenda, justificando sua decisão apenas pelo fato do acusado possuir transito em julgado, deixando de invocar as razões jurídicas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível a embasar em fatos concretos, o que entendo não se mostrar fundamento escorreito e que se coadune com a novel disposição do art. 387, parágrafo único do CPP.

É cediço que, a teor da súmula nº. 09, do Colendo STJ, não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente para que possa interpor recurso de apelação, desde que a autoridade competente o faça de forma fundamentada, apontando os motivos que a ensejaram, por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando evidentes as hipóteses previstas no art. 312, do CPP, o que não ocorre
in casu.

O que se vê é que, o paciente respondeu todo o processo em liberdade, não havendo qualquer modificação fática que o mesmo tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória, por certo que já teria contra si decretada a medida segregatória antes do édito condenatório, inclusive no curso da instrução processual. Restando, portanto, notório que a custódia preventiva foi decretada tão somente em virtude da sentença condenatória, de modo que a prisão preventiva se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de fundamentação genérica.

Há de se ressaltar que o princípio constitucional da não-culpabilidade, se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro lado não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado, e, assim sendo, a constrição cautelar desse direito, previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, deve ter base empírica e concreta, fato este, diga-se de passagem, inexistente na hipótese, sendo salutar reprisar que,
in casu,
o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em mero precedente emanado do STF, que deve servir de paradigma, embora tenha deixado de invocar suas razões da necessidade e imprescindibilidade da prisão cautelar, portanto, motivação inidônea para segregá-lo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pois estava em liberdade durante a instrução processual, sem que tenha dado ensejo à medida constritiva. Com efeito, é entendimento pacificado junto ao STF e ao STJ de que toda e qualquer prisão que seja decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ter natureza cautelar, ou seja, deve resguardar um bem juridicamente tutelado para que a prestação jurisdicional tenha um resultado útil, sob pena de ser caracterizada sua ilegalidade.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação do decreto prisional e importa na revogação da custódia cautelar.
3. Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a segregação cautelar. 4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015).
5. Ordem concedida. (STJ - HC: 425885/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR – HC: 00391434320218160000, Curitiba, Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Julgado em: 22/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/07/2021).

Assim, resta claro que a decretação da prisão do paciente é desprovida de fundamentos , pois suas razões não são escorreitas, já que não buscam idôneos e legais razão de existir em fatos concretos aptos a denotar sua cautelaridade, de modo que a se permitir sua permanência, estar-se-ia incorrendo em antecipação da pena, fato irremediavelmente rejeitado por nossa ordem constitucional.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
ALESSON DA SILVA SOUZA
,
brasileiro, pescador, convivente, RG nº 7425165, residente na Ilha Pataqueira, s/nº, zona rural, CEP: 68815-000, Curralinho/PA
, com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença; e Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 22h00min, tudo nos exatos termos da fundamentação,
sem prejuízo de que a segregação seja novamente decretada caso sobrevenham novos fundamentos para tal.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 13/10/2021